Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. VERBA PRINCIPAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CÁLCULO DA CONTADORIA. FAZENDA PÚBLICA EXECUTADA.
1. No laudo contábil, os juros de mora foram sobre os honorários advocatícios foram calculados a partir do trânsito em julgado, em conformidade com a decisão que fixou os parâmetros de sua incidência.
2. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da obrigação principal (art. 322, § 1o, do CPC) e constituem matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando a preclusão.
3. Quanto à verba principal, tratando-se de obrigação ilíquida devida pela Administração a servidor público, aplica-se o entendimento firmado pelo eg. STJ no Tema 611, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual os juros de mora devem incidir desde a citação da ação de conhecimento, nos termos dos arts. 240 do CPC, 397, parágrafo único, e 405 do CC.
4. O laudo da contadoria apresentou os cálculos com incidência de juros de mora a partir do evento danoso, ou seja, a partir do desconto das parcelas nos vencimentos do autor, o que destoa do entendimento que prevalece a respeito do termo inicial dos juros de mora.
5. Com o julgamento de mérito, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão liminar recursal.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.